Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). SISTEMA DE 1a INSTÂNCIA. DJE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que declarou a tempestividade do recurso interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou que diferentemente do que constou do acórdão, “a sentença de 1o grau foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/08/2024 e publicada em 29/08/2024”. Argumentou que o STJ pacificou entendimento no sentido de que “a publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal”. Sustentou que “ainda que haja a duplicidade de intimações (diário oficial e carta AR) é necessário considerar-se a publicação no diário oficial, que por sinal, foi a que ocorreu primeiro”. Requereu o acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida e declarada a intempestividade do recurso inominado
5. Consoante estabelece o artigo 5o e § 1o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico e considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais, a intimação do réu revel é realizada por meio de expedição de AR, nos termos do que prevê o art. 19, § 2o e 18 da Lei 9.099/95.
6. Conforme constou do acórdão embargado, o AR encaminhado ao embargado dando ciência da prolação da r. sentença foi recebido em 30/8/2024, tendo o prazo de contagem sido deflagrado em 2/9/2024, finalizando-se em 13/09/2024, data em que o recurso foi interposto, de forma tempestiva.” Tal informação foi extraída da Aba “Expedientes” do processo eletrônico de origem.
7. O STJ decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações, via DJE ou via registro de ciência no sistema (PJE), prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1922117, 0773744-64.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.